Tribunal: TJMT
Processo: 1038277-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038277-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VETOR ENERGIA LTDA - CNPJ: 26.909.595/0001-96 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1038277-93.2022.8.11.0041

APELANTE(S):

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP

APELADA(S):

VETOR ENERGIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRECEDENTE DO STJ –
COMPROVAÇÃO DO DÉBITO DE ALUGUÉIS VENCIDOS E INADIMPLIDOS – CONFESSA INADIMPLÊNCIA PARCIAL DA EMBARGANTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PENAL – CABIMENTO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DANOS CAUSADOS AOS VEÍCULOS – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. De acordo com o STJ, o contrato de locação escrito, devidamente assinado pelos contratantes, acompanhado de planilha de débitos, constitui título executivo judicial.

3. Considerando que o título é líquido, certo e exigível, bem como pela confessa inadimplência parcial da embargante, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

4. Não há como acolher a tese de excesso de execução,

pois não apontou a parte embargante qual o excesso cometido pelo credor, bem como que o veículo QBS-5811 foi devolvido somente em 03/03/2021, ao contrário do que afirma.

5. É válida a cláusula penal pactuada em contrato firmado entre as partes, desde que proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência.

6. Os relatórios de infrações de trânsito demonstram que as infrações ocorreram durante o período em que os veículos estavam sob a posse da apelada, os quais são suficientes para validar a cobrança.

7. Além da previsão contratual, conforme relatórios de vistoria e orçamentos de reparo, os veículos foram devolvidos com danos graves, incluindo motor fundido, avarias na lataria, ausência de pneus e danos mecânicos, de modo que deve ser reconhecida a responsabilidade da embargante pelos valores cobrados.

8. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATUAL TERCERIZAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – EPP
contra a sentença que julgou procedentes os
Embargos à Execução
ajuizada por
VETOR ENERGIA EIRELI (nova denominação de CP Geração de Energia),
para declarar a nulidade da execução e em consequência, extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

Alega a recorrente que as partes entabularam Instrumento Particular de Locação de Veículos c/c Assunção de Obrigação de Outras Avenças, para a locação de veículos do requerente.

Sustenta que o objeto do contrato seria a locação de 06 (seis) veículos Fiat Strada Working 1.4, básico, Ano/Mod 2016/2017, todos na cor prata, cada um no valor de R$ 30.000,00, sendo ajustado o valor de R$ 2.000,00 por veículo, totalizando a importância mensal de R$ 12.000,00 e o valor total das locações de R$ 294.000,00.

Aduz que, no entanto, em razão da inadimplência da embargante ora apelada, não restou outra opção senão o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial advinda de contrato de locação de móvel e danos morais, sob o no 101249-70.2021.8.11.0041.

Afirma que o contrato de locação de veículos configura título executivo extrajudicial, devidamente assinado pelas partes e duas testemunhas, atendendo ao art. 784, inciso III, do CPC.

Assevera que o contrato foi estipulado com início em 14/10/2020 e término em 30/10/2022, e diante do inadimplemento e a solicitação de rescisão do contrato, a embargada providenciou notificação extrajudicial para formalizar o inadimplemento das parcelas de 30/01/2021 e 28/02/2021, as multas recebidas no período em que permaneceu com os veículos, bem como dos danos causados nos veículos após a vistoria de entrega no dia 03/03/2021.

Declara que a cláusula vigésima quinta do contrato atribui expressamente à locatária a responsabilidade pelas infrações de trânsito ocorridas durante o período de posse dos veículos, bem como que a cláusula décima estipula que os danos causados aos veículos durante o período de locação seriam de responsabilidade da locatária, ou seja, da embargante.

Discorre sobre aplicação da multa penal contratual de 30% sobre os valores devidos prevista expressamente na cláusula trigésima terceira do contrato, em caso de inadimplência da locatária.

Revela que os valores cobrados na execução correspondem ao pactuado no contrato, incluindo as parcelas vencidas, danos materiais e penalidades contratuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente os embargos à execução, reconhecendo a validade e exequibilidade do título executivo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 257511189, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelada ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente os embargos à execução, reconhecendo a validade e exigibilidade do título executivo.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VETOR ENERGIA EIRELI (nova denominação de CP Geração de Energia)
ajuizou os
Embargos à Execução
em face de
ATUAL TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS EPP,
objetivando a extinção da execução de título extrajudicial no 101214970.2021.8.11.0041 proposta pela embargada, advinda do Instrumento Particular de Locação de Veículos c/c Assunção de Obrigações e outras Avenças, no qual busca o recebimento de R$ 151.528,28.

Alegou que o contrato foi firmado em 07/10/2020, pelo prazo de 21 meses e 15 dias, com termo final no dia 30/10/2022 e foi realizado em razão da necessidade de cumprir um contrato de prestação de serviços com a ENERGISA.

Afirmou que um dos veículos locados, o de placa QBS-5811 (locado pela embargante), apresentou problemas mecânicos em janeiro/2021, sendo devolvido para substituição no dia 21/01/2021.

Relatou que ao solicitar a substituição do veículo, devido ao curto tempo de uso, a embargada exigiu que a embargante assumisse os custos de reparo, com base em cláusula de manutenção.

Narrou que ante a recusa da substituição do veículo por parte da emrpesa e a impossibilidade de continuidade das atividades, a embargante notificou extrajudicialmente a rescisão do contrato em 01/03/202.

Sustentou que como devolveu o veículo em 21/01/2021, não seria razoável pagar pela locação do bem que não estava mais em sua posse, assi, reconhece a dívida apenas no valor de R$ 22.000,00, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, excluindo a locação do veículo QBS-5811.

Narrou seja reconhecido o excesso à execução no pedido de inadimplência das locações, referente a locação do veículo placa QBS-5811 no mês de fevereiro, uma vez que foi entregue em 21/01/2021, reduzindo a dívida de R$ 24.000,00 para o montante de R$ 22.000,00.

Relatou que a resolução contratual se deu por culpa da embargada, tendo como data final o dia 01/03/2021, uma vez que não substituiu o referido veículo.

Asseverou que as infrações de trânsito são inexigíveis pela ausência de apresentação de documentos comprobatórios de responsabilidade; a inexigibilidade do pedido de danos causados aos veículos, também por falta de documentos idôneos, bem como a improcedência do pedido da multa contratual por ter a embargada dado azo à rescisão contratual.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à execução.

Ao final, requereu a procedência dos embargos à execução.

No ID no 257510746 foi concedido efeito suspensivo aos embargos.

Devidamente citada, a embargada apresentou contestação, pugnando pela improcedencia dos pedidos (ID no 257510749).

Impugnação à contestação no ID no 257511162.

A i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou procedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a embargada, ora apelante almeja na execução de título extrajudicial no 1012149-70.2021.8.11.0041 o recebimento de R$ 151.582,28 em razão da inadimplência de aluguéis e acessórios advindos de contrato de locação de veículos, com início em 14/10/2020 e término em 30/10/2022.

De acordo com o art. 784, inciso III, do CPC/15, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas consittui título executivo extrajudicial.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

In casu,
trata-se de execução de dívida decorrente do descumprimento de contrato de aluguel, cujo adimplemento não foi demonstrado pela embargante, ora apelada, a quem incumbia a prova de quitação dos aluguéis e encargos acessórios pactuados, nos termos do art. 320 do Código Civil c/c art. 373, II, do CPC/15.

A obrigação é, portanto, certa, líquida e exigível por meio da execução do contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. TERMO FINAL. CLÁUSULA. EXISTÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

(...) 4. Nos termos do art. 585, V, do CPC, constitui título executivo judicial o contrato de locação escrito, devidamente assinado pelos contratantes, mormente quando, como na hipótese dos autos, acompanhado de planilha pormenorizada dos débitos cobrados. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1244459/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA).

Ademais, a inicial da execução se encontra acompanhada de memória de cálculo, que contém descrição dos aluguéis inadimplidos, além da descrição dos juros e correção monetária.

Se não fosse o bastante, a própria embargante, ora apelada, confessa a inadimplência em relação aos alugueis dos veículos, no valor de R$ 22.000,00 referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

No que concerne ao excesso de execução, sustenta a apelada que devolveu o veículo QBS-5811 em 21/01/2021, não sendo razoável pagar pela locação do bem que não estava mais em sua posse.

Contudo, no que tange ao excesso de execução, melhor sorte não assiste à apelada, pois não apontou a parte embargante qual o excesso cometido pelo credor, bem como que o veículo QBS-5811 foi devolvido somente em 03/03/2021, ao contrário do que afirma, conforme ID no 257511151.

Dessa forma, não se desincumbindo do seu ônus, não há como acolher o excesso de execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL - INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO - ART. 373, II, DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O crédito decorrente do inadimplemento de aluguéis e encargos acessórios pode ser demonstrado mediante contrato, que é aceito como título extrajudicial.

- Não tendo a parte embargante comprovado qualquer vício no contrato de locação, é de ser mantida a sentença que determinou o prosseguimento da execução.

-
Não se desincumbindo a parte embargante de apontar fatos contrários ao direito do adverso, não há como se verificar a existência do excesso apontado no título exequendo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.184778-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024) destaquei

No que tange à resolução contratual, denota-se que esta se deu por culpa da embargante, ora apelada, isto porque, diante do inadimplemento e a solicitação de rescisão do contrato a embargada/apelante providenciou a notificação extrajudicial para formalizar o inadimplemento das parcelas de 30/01/2021 e 28/02/2021, as multas recebidas no período em que permaneceu com os veículos, bem como dos danos causados nos veículos após a vistoria de entrega no dia 03/03/2021, conforme ID no 257511160.

Ademais, a
cláusula vigésima quinta
do contrato firmado entre as partes atribui expressamente à locatária a responsabilidade pelas infrações de trânsito ocorridas durante o período de posse dos veículo. Vejamos (ID no 257511150):

No caso, os relatórios de infrações de trânsito demonstram que as infrações ocorreram durante o período em que os veículos estavam sob a posse da apelada, os quais são suficientes para validar a cobrança, conforme ID no 257511155. Confira:

Além disso, a
cláusula décima
do contrato estipula que os danos causados aos veículos durante o período de locação seriam de responsabilidade da locatária, ou seja, da embargante. Confira (ID no 257511150 – Pág. 3):

No caso, conforme relatórios de vistoria e orçamentos de reparo os veículos foram devolvidos com danos graves, incluindo motor fundido, avarias na lataria, ausência de pneus e danos mecânicos, conforme ID no 257511151 e 257511153.

Portanto, considerando que ficaram evidenciados os fatos nos autos, deve ser reconhecida a responsabilidade da embargante pelos valores cobrados.

No que se refere à multa penal contratual, a cláusula penal de 30% sobre os valores devidos e a vencer foi previamente ajustada entre as partes, na
cláusula Trigésima Terceira
do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil. Vejamos (ID no 257511150 – Pág. 7):

Assim, cabível a incidência da multa contratual, conforme pretendido pela parte apelante.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

É válida a cláusula penal pactuada em contrato firmado entre as partes, desde que proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência."
(TJMT, Apelação Cível no 1003249-56.2020.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, julgado em 25/10/2022)

Nessa ordem de ideias, a apelada, ao deixar de pagar os aluguéis referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, violou os termos contratuais, autorizando a aplicação da multa penal de 30% sobre o saldo dos aluguéis a vencer até a data final do contrato (30/10/2022).

No caso, a aplicação da multa é legítima e proporcional, conforme o princípio do
pacta sunt servanda,
amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO DE ALUGUÉIS ATRASADOS E DA MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA.

É de ser mantida a procedência da Ação de Cobrança se restou comprovado o débito decorrente do atraso dos alugueis e do valor da multa contratual proveniente da rescisão unilateral do contrato de locação.”

(N.U 1010220-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Dessa forma, considerando que a embargante não conseguiu comprovar suas alegações, bem como desconstituir o título que ampara a execução, tornando, via de consequência, exigível a dívida nele representada, é medida de rigor a improcedência dos embargos à execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução no 101214970.2021.8.11.0041.

Inverte-se o ônus de sucumbência, tendo como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da execução atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025